Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. VANTAGEM ILÍCITA EM BENEFÍCIO DE OUTREM. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório e (ii) desabono das circunstâncias do crime, na primeira fase da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Nos termos do art. 171 do Código Penal, a obtenção de vantagem ilícita pode beneficiar o próprio agente ou terceiro, desde que comprovada a lesão patrimonial da vítima — o que, no caso, se encontra fartamente evidenciado pelos comprovantes de pagamento e transferências anexados aos autos.
5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na suposta relação afetiva cuja existência não restou comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; CP, art. 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618778, 00032804420138070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022.